Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735257-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a parte recorrente impetrou mandado de segurança sem comprovação do recolhimento das custas Instado a efetuar o pagamento das respectivas custas (ID 50252863), o impetrante, que é advogado, pleiteou pela gratuidade de justiça, bem como apresentou declaração de hipossuficiência e certidões de nascimento dos filhos (IDs 50660024 e 50660025). Os documentos apresentados não comprovam a fonte e valor da renda mensal do impetrante, motivo pelo qual não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas do processo, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se o impetrante para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator